Tribunal: STF
Processo: HC 80306
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDADA EM
DOCUMENTO INIDÔNEO. ARTIGOS 25, 83, 89 E 99 DA LEI Nº 8.666/93 E 29
E 304 DO CÓDIGO PENAL.
DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL, AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO, INEXISTÊNCIA DE
RESULTADO LESIVO E DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUANDO SE
PROSSEGUE NO JULGAMENTO, APÓS PEDIDO DE VISTA.
1.      Denúncia que satisfaz as exigências do artigo 41 do CPP.
Eventual erro na classificação do crime pode ser corrigido até a
prolação da sentença (CPP, artigo 383).
        O réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e
não do tipo penal mencionado na denúncia.
2.      Ausência de qualquer das hipóteses que autorizam a
rejeição da denúncia in limine (CPP, artigo 43).
3.      A juntada do exame de corpo de delito, quando necessária,
pode ser feita até a prolação da sentença, visto que o artigo 525 do
CPP só se aplica ao rito procedimental relativo aos crimes contra a
propriedade imaterial. Precedentes.
4.      A existência, ou não, de dolo ou culpa, e a exigência de
resultado lesivo para a tipificação da conduta são matérias próprias
da instrução criminal.
5.      Tanto no STF como no STJ não é necessária a publicação de
pauta quando se prossegue no julgamento de processo após pedido de
vista.
6.      Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.